Tribunal: TJPA
Processo: 0806427-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806427-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOPOLO SA

AGRAVADO: LENON SEGUCHI CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por MARCOPOLO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo a compra de micro-ônibus para uso profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o CDC deve ser aplicado a relações de consumo em que o bem adquirido é utilizado para fins econômicos, como instrumento de trabalho, considerando a alegada vulnerabilidade do adquirente (Teoria Finalista Mitigada), e se é adequada a inversão do ônus da prova em tal contexto.

III. Razões de decidir

3. O simples fato de o veículo ter sido adquirido para transporte de passageiros não exclui a aplicação do CDC, uma vez configurada a vulnerabilidade do comprador frente à empresa fornecedora. A jurisprudência admite a mitigação da teoria finalista em casos de hipossuficiência, justificando a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do CDC é cabível em casos de aquisição de bens para uso profissional quando configurada a vulnerabilidade do consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, arts. 2º, 3º, 6º, VIII.

·

Código de Processo Civil (CPC)
, art. 373, § 1º

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806427-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOPOLO S.A.

AGRAVADO: LENON NEGUCHI CHAVES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 20155232) interposto pelo
MARCOPOLO S.A.
em face da decisão monocrática (id. 19631869) que negou provimento ao seu recurso.

Breve Retrospecto:

Na origem (id. 136284760), a parte autora afirma que adquiriu um micro-ônibus Volare V8L ON da MARCOPOLO S.A em 22/08/2017 para utilização profissional no transporte alternativo de passageiros no trajeto Belém à Tomé-açu.

Sustenta que com menos de um ano de uso, em 17.05.2018, o veículo apresentou vício oculto na “caixa de satélite, coroa e peão”, tendo a demandada/agravante se negado à realização dos reparos, mesmo estando o referido veículo dentro da garantia e com todas as revisões “em dia”. Assim, pugnou pela inversão do ônus da prova e, ao final, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao id. 28526152.

Réplica ao id. 35931461.

Decisão interlocutória ao id. 111514537 reconhecendo a aplicabilidade do CDC ao caso em questão, além de determinar a inversão do ônus da prova. Transcrevo excerto:

“...

1.3. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre esclarecer que a demanda que ora se apresenta deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o Requerente se amolda ao disposto no art. 2º, pessoa física adquirente de produto como destinatário final, e o Requerido ao disposto no art. 3º, pessoa jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem e comercialização de produtos, ambos do diploma consumerista.

Por esse motivo, entendo haver relação de consumo entre as partes e afasto a preliminar de inaplicabilidade do Código do Consumidor.

1.4. Da inversão do ônus da prova

Por se tratar de relação consumerista, incide sobre esta o procedimento em que opera a inversão ope legis do ônus probante em virtude do disposto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor.

Sendo assim, cabe ao Requerido demonstrar a inexistência dos fatos constitutivos do direito do Requerente, os quais ensejam a sua responsabilização pelos danos eventualmente causados em decorrência de falha na prestação do serviço ou defeito do produto, ou ainda, a existência de alguma excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, inverto o ônus da prova, conforme requerido na inicial.”

Inconformada, a parte agravante MARCOPOLO S.A. interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 19113204,) alegando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Sustenta que o agravado não é destinatário final do produto, uma vez que o utilizou para fins profissionais, afastando assim a incidência do CDC.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada.

No mérito requer o total provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão agravada, reconhecendo a inaplicabilidade da Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, para a aplicação das regras da legislação civil em vigor.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÔNIBUS. AQUISIÇÃO POR MOTORISTA PESSOA FÍSICA PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO QUE APRESENTA POSSÍVEIS VÍCIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO COMPRADOR. EMPRESA RÉ MULTINACIONAL PRODUTORA E FORNECEDORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RÉ QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE FAZER PROVA DOS FATOS CONTROVERTIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a MARCOPOLO S/A. interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando que a decisão agravada errou ao aplicar o CDC ao caso, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra como relação de consumo, mas sim como uma relação empresarial.

Argumenta que LENON NEGUCHI CHAVES não pode ser qualificado como consumidor final, uma vez que adquiriu o veículo Volare V8L ON, fabricado pela agravante, para utilizá-lo em sua atividade profissional de transporte de passageiros, o que configuraria consumo intermediário, afastando, assim, a incidência do CDC.

Sustenta que a decisão do Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a relação de consumo, incorreu em erro ao adotar a teoria finalista mitigada. MARCOPOLO S/A. alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a mitigação da teoria finalista apenas em casos excepcionais de hipossuficiência do adquirente,
o que não estaria presente no caso em questão, considerando que o agravado utiliza o bem adquirido em sua atividade empresarial, configurando consumo intermediário
.

Além disso, contesta a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada. Argumenta que a inversão do ônus probatório, tal como prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não deve ser aplicada ao caso concreto, pois resultaria na imposição de um ônus impossível de ser cumprido, configurando "prova diabólica".

A agravante alega que o veículo em questão já foi consertado, de modo que não teria como comprovar a inexistência de vício no produto após o reparo. Assim, considera que a inversão do ônus da prova seria indevida e desproporcional.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC e, consequentemente, a manutenção do ônus probatório nos termos do Código de Processo Civil (CPC), ou, subsidiariamente, a reforma da decisão no tocante à inversão do ônus da prova.

O agravado, LENON SEGUCHI CHAVES, em suas contrarrazões, pleiteia a manutenção da decisão agravada, argumentando que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, considerando sua vulnerabilidade na relação jurídica em questão.

Defende que a decisão agravada deve ser mantida, argumentando que a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova são adequadas ao caso, pois atendem aos requisitos previstos no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Destaca que, conforme o artigo mencionado, o juiz pode inverter o ônus da prova quando verificar a maior facilidade da parte contrária em produzi-la, o que seria o caso, uma vez que MARCOPOLO S/A. é uma grande fabricante de veículos e detém maior capacidade técnica e informacional.

Diz que, embora a relação jurídica envolva a aquisição de um bem para fins comerciais, isso não afasta a aplicação do CDC, pois a vulnerabilidade do consumidor é o critério determinante para a incidência das normas consumeristas. Alega que, conforme a Teoria Finalista Mitigada, amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a proteção do CDC pode ser estendida a situações em que a parte contratante, mesmo sendo pessoa jurídica, apresenta vulnerabilidade técnica, informacional, econômica ou jurídica.

Sustenta a hipossuficiência econômica, técnica e informacional em relação à MARCOPOLO S/A., evidenciando o desequilíbrio na relação contratual.

Ao final, pede o improvimento do Agravo Interno interposto por MARCOPOLO S/A., mantendo-se a decisão da Relatora que aplicou o CDC ao caso e inverteu o ônus da prova, em razão da comprovada vulnerabilidade do agravado na relação contratual em questão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

No caso, agravante alega a inaplicabilidade do CDC sob o fundamento de que o autor/agravado não é destinatário final do produto adquirido, pois se trata de motorista que utiliza o veículo como instrumento laboral a fim e auferir renda, inserindo-o na sua cadeia de produção, requerendo a reforma da decisão proferida pelo juiz a quo.

Compulsando os autos de origem (PJE 1º GRAU 0801977-16.2019.8.14.0049), verifico que o autor/agravado, Lenon Seguchi Chaves, adquiriu um micro-ônibus Volare V8L ON da Agravante Marcopolo S.A, para fins de utilização profissional no transporte de passageiros, tendo referido veículo vindo a apresentar defeitos, após um ano de uso, levando o agravado a ajuizar a ação de indenização por danos materiais e morais.

Adianto, NÃO assiste razão à parte recorrente.

A agravante é uma sociedade empresarial anônima de grande porte, pertencente o grupo empresarial multinacional referência na fabricação de carrocerias de ônibus, enquadra-se, portanto, no conceito de fornecedor contido no art. 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Com efeito, na hipótese, o simples fato de a parte autora ter adquirido o veículo para a realização de transporte alternativo de passageiros não exclui a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, configurada, no caso, a vulnerabilidade do mesmo.

Não obstante a parte recorrida não tenha retirado o produto do mercado de consumo e desnaturado sua finalidade econômica, o C. STJ admite a mitigação da teoria finalista em casos excepcionais, nos quais o contratante esteja em flagrante posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica ante à contraparte.

Colaciono julgados:

"... A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 716.877/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 22.03.2007, DJ 23.04.2007).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e special pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Resta inconteste dos autos que os litigantes destoam de forma técnica, econômica e/ou jurídica. A parte agravada é uma pessoa física que desenvolve a prestação de transporte alternativo de passageiro, enquanto a agravante é produtora e fornecedora habitual de carrocerias de ônibus.

Dessa forma, e diversamente do explanado pela recorrente, tem-se que a parte autora se enquadra como destinatária final na relação jurídica havida entre os litigantes, haja vista ser vulnerável (técnico, econômico e/ou jurídico) frente à fabricante/vendedora do veículo, razão pela qual aplicável à espécie o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Neste diapasão, a aplicabilidade do CDC autoriza ao magistrado inverter o ônus da prova na presença de ao menos um dos dois critérios elencados no art. 6º, VIII, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência do consumidor, pelo que o interlocutório guerreado encontra-se escorreito.

A parte com melhores condições de colacionar provas relevantes sobre a questão controvertida é a ré/agravante, na medida em que pode demonstrar com maior facilidade se o veículo foi adulterado, se os vícios alegados pela parte autora efetivamente existem e qual sua causa.

Em suma, a parte autora é hipossuficiente técnica, fazendo jus à inversão do ônus da prova nos termos da decisão agravada, uma vez que a agravante atua no ramo de produção de veículos, possuindo conhecimento técnico e equipe especializada para apurar a (in) existência dos vícios alegados.

Nesse sentido colaciono Julgados dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FABRICANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CAMINHÃO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. 1. CORRETA A DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA PELO FORNECEDOR PARA PRIVILEGIAR O FORO DO LUGAR DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 2. NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AS EMPRESAS MONTADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDARIAMENTE PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO A QUE SE DESTINAM. 3.
O FATO DE O AGRAVADO AUFERIR RENDA DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO O DESQUALIFICA COMO CONSUMIDOR, PORQUE A RENDA ADVÉM DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA FINALIDADE PARA A QUAL FOI FABRICADA, E NÃO DA TRANSFORMAÇÃO, MONTAGEM, BENEFICIAMENTO OU REVENDA DO PRODUTO ADQUIRIDO. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-DF - AI: 107250420088070000 DF 0010725-04.2008.807.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 26/11/2008, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2008, DJ-e Pág. 73)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – MOTORISTA DE CAMINHÃO – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO USADO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL DE FRETE – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO DO FINALISMO – VULNERABILIDADE DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – COMPETÊNCIA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE MOTOR USADO – CAMINHÃO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CAMINHONEIRO – RECURSO PROVIDO. I-
O fato do agravante auferir renda de sua atividade empresarial não o desqualifica como consumidor. A qualidade de consumidor final do motor de caminhão adquirido resulta de sua aquisição com a finalidade de utilização para uso próprio, sem escopo de revenda
. II- A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o motor usado adquirido para ser instalado no caminhão utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeito de fabricação. III- tratando-se de relação de consumo a competência é absoluta tendo em conta o domicílio do consumidor, desde que isso não lhe cause dificuldade na defesa, conforme reiteradas decisões dos tribunais. (TJ-MS - AI: 14118319420168120000 MS 1411831-94.2016.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2017)

A inversão do ônus da prova, assim, encontra respaldo na legislação processual, tendo em vista a maior facilidade da ré em produzir a prova necessária para elucidar a questão controvertida, pelo que mantenho o interlocutório guerreado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024